Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-98.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000541-98.2016.8.14.0004

APELANTE: ROSIANA FONSECA DA PAIXAO, CEDENEI ALVES DOS SANTOS

APELADO: NILSON ALMEIDA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – ÔNUS QUE COMPETIA AOS VENDEDORES/REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – MATÉRIA ESTRANHA À LIDE – UTILIZAÇÃO EM BENFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Os recorrentes, em suas raz
õ
es recursais, alegam que a legisla
çã
o civil p
á
tria determina a necessidade de outorga conjugal para a validade de determinados atos e neg
ó
cios jur
í
dicos, nos termos do art. 1.647 do CC, o que afirmam n
ã
o ter ocorrido no presente caso.

2-Ocorre que, além de tal matéria configurar verdadeira inovação feita em sede recursal, posto que os recorrentes em momento algum, durante a tramitação processual, falaram acerca de tal matéria, observa-se que ambos os requeridos possuíam ciência do negócio jurídico firmado, sendo que a pretensão de anulação de eventual alienação de bem imóvel por ausência de outorga uxória deve ser feita por um dos cônjuges em desfavor do outro, e não na circunstâncias dos autos, em que ambos os cônjuges, além de terem ciência da compra e venda do bem, tentam se beneficiar da própria torpeza, utilizando-se da alegada nulidade em benefício próprio.

3-Já no que concerne à fixação de multa diária por descumprimento, oportuno salientar que sua aplicação visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

4-
Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5-Ademais, quanto a impugnação relativa ao pedido de indenização por danos materiais e morais, observa-se que tais matérias nem foram abarcadas na sentença ora vergastada, faltando até mesmo interesse recursal por parte dos recorrentes em relação a tal assunto.

6-
Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes
ROSIANA FONSECA DA PAIXÃO E CEDENEI ALVES DOS SANTOS
e apelado
NILSON ALMEIDA DE MEDEIROS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSIANA FONSECA DA PAIXÃO E CEDENEI ALVES DOS SANTOS
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
julgou procedente o pedido, determinando que os requeridos efetivem a transferência do imóvel objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
NILSON ALMEIDA DE MDEIROS
.

O autor, ora apelado,

ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que no dia 21/08/2014 comprou dos requeridos uma casa de alvenaria no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) cujo pagamento se daria da seguinte forma: o comprador se comprometera a entregar ao vendedor uma casa construída em alvenaria onde todo o material da construção seria de responsabilidade do comprador, a mesma medindo 90m2 (noventa metros quadrados), divididos em dois pavimentos, num terreno pertencente ao vendedor, conforme recibo de compra e venda regularmente anexado à exordial.

Aduziu que depois de cumprido com o pagamento, isto é, construído a casa de alvenaria acordada, se dirigiu até a Prefeitura Municipal para realizar a transferência do imóvel que havia adquirido com os requeridos, momento em que fora impedido em função da existência de embargo feito pelo próprio requerido.

Ressaltou que os requeridos se recusam veementemente a transferir o imóvel para o nome do autor, tendo afirmado que tal situação estava lhe causando grandes transtornos.

Aduziu que restou demonstrado a evidência da má-fé da senhora Rosiana que em nenhum momento se preocupou em regularizar a situação da transferência do imóvel para a sua propriedade, ressaltando que fica a mercê de sofrer eventuais perdas e danos, visto que seu imóvel está nas mãos dos requeridos, que por sua vez não demonstraram ter nenhum cuidado com o imóvel.

Por fim, requereu a procedência da ação, a fim de que fosse determinado que os requeridos efetivassem a transferência do imóvel para o nome do demandante.

O feito teve prolatação de sentença (ID Nº. 5660371), que julgou o feito totalmente procedente.

Inconformados,
ROSIANA FONSECA DA PAIXÃO E CEDENEI ALVES DOS SANTOS
interpuseram o presente recurso de apelação (ID Nº. 5660372), alegando que a legislação civil pátria determina a necessidade de outorga conjugal para a validade de determinados atos e negócios jurídicos, nos termos do art. 1.647 do CC, o que afirmam não ter ocorrido.

Aduzem que nos contratos de compromisso de compra e venda, ainda que seja exigido ao fim, para a efetiva transferência da propriedade, a escritura pública, a outorga é necessária ao promitente vendedor.

Impugnam também, a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, salientando que quem deu causa a não transferência do imóvel foi o próprio autor, ora apelado, que deixou de cumprir com o avençado entre as partes.

Por fim, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5660373).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando que os requeridos efetivem a transferência do imóvel objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

Os recorrentes, em suas razões recursais, alegam que a legislação civil pátria determina a necessidade de outorga conjugal para a validade de determinados atos e negócios jurídicos, nos termos do art. 1.647 do CC, o que afirmam não ter ocorrido no presente caso.

Ocorre que, além de tal matéria configurar verdadeira inovação feita em sede recursal, posto que os recorrentes em momento algum, durante a tramitação processual, falaram acerca de tal matéria, observa-se que ambos os requeridos possuíam ciência do negócio jurídico firmado, sendo que a pretensão de anulação de eventual alienação de bem imóvel por ausência de outorga uxória deve ser feita por um dos cônjuges em desfavor do outro, e não na circunstâncias dos autos, em que ambos os cônjuges, além de terem ciência da compra e venda do bem, tentam se beneficiar da própria torpeza, utilizando-se da alegada nulidade em benefício próprio.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - ALEGAÇÃO, PELO PRÓPRIO FIADOR, DE INVALIDADE DA FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES
- MULTA MORATÓRIA - LIMITAÇÃO A 2% - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CDC - NÃO APLICÁVEL -
A alegação de invalidade da fiança em razão da falta de outorga uxória não pode ser suscitada pelo próprio fiador, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza - A fiadora e o locatário são solidariamente responsáveis pelos débitos oriundos do contrato de locação
- O locador de imóvel não se enquadra na definição de fornecedor adotada pelo CDC, uma vez que não desenvolve qualquer espécie de atividade relacionada ao fornecimento de produtos ou de serviços. Por essa razão, entende-se que o CDC não se aplica às relações locatícias, que são regulamentadas por legislação própria - Verificada a rescisão unilateral por parte do locatário, devida é a multa moratória avençada, nos termos do contrato de locação, no valor equivalente a 10% do valor do aluguel estipulado no contrato, porque não é abusivo. (TJ-MG - AC: 10153130078865001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 26/02/2018)

"LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. CONTRATO ACESSÓRIO. PREVISÃO CONTRATUAL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO.
OUTORGA

UXÓRIA
. LEGITIMIDADE RESTRITA AO CÔNJUGE NÃO CONTRATANTE.
PRECEDENTES.(...)
4. No tocante à alegada inexistência de
outorga

uxória
, a par da circunstância de que o fiador, por ocasião do contrato, estava qualificado como divorciado, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que ao cônjuge que deu causa à nulidade descabe alegá-la.
Precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.5. Agravo regimental improvido." (AgRg no Agravo de Instrumento n.º 1.134.564, Rel. Min. Jorge Mussi, p. no DJe em 02.03.2010).

Já no que concerne à fixação de multa diária por descumprimento, oportuno salientar que sua aplicação visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in
Código de Processo Civil
, Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona,
in verbis
:

“O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória”.

Assim, forçoso reconhecer
que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite
para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

Ademais, quanto a impugnação relativa ao pedido de indenização por danos materiais e morais, observa-se que tais matérias nem foram abarcadas na sentença ora vergastada, faltando até mesmo interesse recursal por parte dos recorrentes em relação a tal assunto.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 27/10/2021